Tribunal: TJSP
Processo: 1067248-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
1:- Mandado de segurança - Pedido fundamentado na alegação de excessiva demora do órgão municipal ambiental em conceder licença ambiental para a realização das atividades da empresa impetrante.
2:- Carência superveniente da ação configurada - Concessão da licença ambiental que se deu no curso do processo.
3:- Recursos prejudicados.